Tribunal: STF
Processo: MS 24569
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-03
Data de publicação: 2005-08-03

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: litisconsórcio ativo: indeferimento,
dada a extemporaneidade do pedido, formulado após o deferimento da
medida liminar, da prestação de informações pela autoridade coatora
e do parecer do Ministério Público Federal: não aplicação ao caso do
 art. 47 do C.Pr.Civil, que regula exclusivamente a hipótese de
litisconsórcio passivo necessário